Tribunal: TJDFT
Processo: 0720276-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720276-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA SÉTIMA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PUBLICA DO DF D E S P A C H O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF em desfavor do Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF. O incidente visa solucionar a controvérsia acerca da competência para processar e julgar o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação n. 0011249-34.2014.8.07.0018. Com fundamento no art. 207, inc. II, do Regimento Interno desta Corte, designo o douto Juízo Suscitado como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição das eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos do referido procedimento (art. 94 CPC). Requisitem-se informações ao Juízo Suscitado no prazo de 5 (cinco) dias (art. 207, I, do RITJDFT). Após, à d. Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator